Tribunal: TJDFT
Processo: 0718041-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718041-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JULIANA PATRICIA DE SOUZA QUEIROZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 90157005 do processo n. 0713985-88.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Juliana Patrícia de Souza Queiroz, deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para determinar às empresas requeridas que promovam a internação da autora em UTI, bem como realizem os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 26222900), relata a agravante que a autora, ora agravada, é beneficiária de plano de saúde operado pela recorrente. Menciona que, poucos dias depois do início da vigência contratual, a recorrida testou positivo para COVID-19 e, após realização de exames de tomografia, constatou-se um índice de 50% de comprometimento pulmonar, o que levou a solicitação de internação médica em unidade de cuidados especiais, a qual foi negada pela operadora. Sustenta que o Juízo de origem não considerou o fato de que a agravada estava em cumprimento de carência contratual. Assevera que, consoante se observa do pacto contratual e da proposta de adesão firmados entre as partes em 1/4/2021, o plano de saúde contratado pela agravada possui período de carência de 180 (cento e oitenta dias) para internação, de modo que não haveria qualquer obrigação de atender à solicitação médica de internação em leito de UTI, já que feita durante período de carência. Argumenta que as tratativas de atendimentos em período de carência dos contratos de plano do segmento hospitalar seriam análogas às tratativas dos contratos de plano de cobertura do segmento ambulatorial. Aduz que, conforme análise da Resolução Consu n. 13/98, os planos ambulatoriais deverão garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, será do contratante, não cabendo ônus à operadora. Entende que estão preenchidos os requisitos legais necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista a decisão agravada supostamente impor-lhe ônus econômico-financeiro em prejuízo ao equilíbrio atuarial que deve reger sua gestão, em alegado desacordo aos termos do acordo firmado entre as partes e à legislação de regência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que “a operadora agravante não seja compelida a continuar cumprindo a decisão liminar”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida. Preparo recolhido (ID 26225315). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. O relatório médico coligido ao processo (ID 26225335, p. 25), de 27/4/2021, informa que a autora está acometida de pneumonia viral por COVID-19, com 50% de comprometimento dos pulmões, com necessidade de internação em unidade de cuidados especiais. Ademais, verifica-se que a agravada aderiu ao contrato de plano de saúde oferecido pela agravante em 1/4/2021 (ID 26225335, p. 56) e encontra-se com vínculo ativo. Dessa forma, ainda que a recorrente supostamente esteja sujeita a prazos de carência, nos casos de comprovado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, tal qual se observa a princípio, é obrigatória a cobertura de procedimento médico de caráter emergencial pelo plano de saúde, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998[1]. Ainda, o art. 12, V, “c”, da referida lei estabelece o prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência[2]. Por conta desse regramento legal, não pode prevalecer norma contratual ou infralegal que extermina ou abrevia o direito ao atendimento de emergência expressamente contemplado na lei de regência. No tocante à limitação temporal do atendimento àqueles sujeitos a prazo de carência, o colendo STJ já consolidou o entendimento, por meio do verbete sumular n. 302, de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato. Não há falar, assim, em probabilidade de provimento do presente recurso. Acrescente-se que se revela igualmente ausente o requisito relativo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessário para o deferimento do pleito liminar neste grau recursal. Isso porque há clara possibilidade da conversão da obrigação imposta à ré em perdas e danos, com eventual restituição dos valores por ela despendidos em caso de superveniência de sentença de improcedência. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; [2] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Brasília, 8 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora